Tribunal: TJDFT
Processo: 0715098-53.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO OU DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. FRAUDE PROCESSUAL. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA.
1. Deve ser excluída a valoração negativa das consequências do crime de homicídio, quando as circunstâncias mencionadas pelo Magistrado são inerentes ao delito de destruição ou ocultação de cadáver, pelo qual o acusado também foi condenado, sob pena de vedado bis in idem.
2. O entendimento majoritário é no sentido de que se deve considerar razoável e proporcional o aumento da pena-base quando empregada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas, haja vista que são oito as circunstâncias judiciais enumeradas no artigo 59 do Código Penal.
3. A jurisprudência também entende que é cabível estabelecer fração de aumento de pena maior do que a comumente utilizada quando o acusado possui uma pluralidade de condenações transitadas em julgado que configuram maus antecedentes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.